Tribunal: TJMT
Processo: 1023270-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1023270-58.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: GISLAINE FIGUEIRA DESTO;
IMPETRADO: CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Gislaine Figueira Desto contra ato do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, “é Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, desde 04 de junho de 2007, já promovida para entrância especial, em julho de 2020 e requereu administrativamente, em processo de n.o 8277/2020 datado de 26/08/2020, a sua remoção definitiva por motivo de saúde, para um dos órgãos de atuação vagos na comarca de Cuiabá, onde já se encontra atuando ‘em caráter precário’ para tratamento de saúde desde 2012”.
Assevera que “se inscreveu em duas vagas (2a defensoria do Núcleo Cível de Cuiabá e 5a defensoria do Núcleo de Atendimento ao Público, Conciliação e Propositura de Ações Iniciais) disponíveis no 14o concurso de remoção, instaurado pelo Edital n.o 42/2020 DPG, requerendo em seguida sua remoção para uma dessas vagas por motivo de saúde”. Todavia, “na 19a reunião Extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, seu requerimento de remoção, por motivo de saúde, foi julgado e indeferido”.
Afiança que, “é inadmissível que, havendo vaga, como é o caso e, estando a Requerente inscrita e pleiteando a sua remoção por motivo de saúde, direito resguardado pela Carta Magna, seu requerimento tenha sido indeferido por falta de preenchimento de outro requisito qualquer que não tenha relação com o tratamento de saúde que necessita dar continuidade”.
Requer o deferimento de liminar para:
[...] a) ordenar que a autoridade coatora suspenda até o final do julgamento deste writ a posse dos defensores aprovados para as vagas que a impetrante se inscreveu, quais sejam: a 2a Defensoria – Núcleo Cível de Cuiabá e 5a Defensoria Núcleo de Atendimento ao Público, Conciliação e Propositura de Ações Iniciais, até o julgamento deste Mandado de Segurança, pois a lei em que sustenta seu pedido de remoção exige a existência de vaga como condição para remoção por motivo de saúde;
b) Que se suspenda os efeitos da decisão proferida no processo administrativo COPLAN N.o 8277/2020 que negou a remoção por motivo de saúde da Defensora Impetrante, mantendo-se reservada as vagas nas quais se encontra inscrita para a remoção pretendida até julgamento final do presente mandamus; [...].
É o relatório.
Quanto à competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente o presente mandado de segurança, anoto que, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é presidido pelo Defensor Público-Geral do Estado (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003, artigo 20); logo, deve ser observado o disposto no artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que dispõe:
Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar, originariamente:
[...]
g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].
A apontada ilegalidade estaria materializada em decisão administrativa prolatada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cujo teor é, no essencial, o seguinte:
[...] Assim, após cômputo dos votos aferidos nesta sessão, o Conselho Superior em decisão: ‘Por maioria de votos (5x4), o Conselho Superior, apreciando questão de ordem, decidiu pela manutenção do sigilo decretado perante os autos, e, no mérito, também por maioria (5x4), indeferiu o requerimento do membro institucional, nos termos do voto de divergência apresentado pela Conselheira, Dra. Gisele Chimatti Berna e voto de desempate proferido pelo Presidente, Dr. Clodoaldo Queiroz’. [...]. (Id. 66035472, fls. 87).
No caso, a impetrante pretende que seja removida, em caráter definitivo, para o Município de Cuiabá em razão da necessidade de tratamento de saúde, conforme está posto no requerimento administrativo datado de 26 de agosto de 2020 (Id. 66035472, fls. 131/167).
Ocorre, entretanto, que a remoção para tratamento de saúde não seria definitiva, uma vez que cessada a causa do deslocamento do servidor, este deve retornar a sua lotação anterior.
[...] 3. Se a remoção tem por escopo possibilitar o melhor tratamento médico da doença de que é acometida a genitora do recorrente, nada obsta que a Administração verifique, por perícia médica periódica, a gravidade da doença, ou até mesmo seu controle (como é possível, in casu) ou sua total recuperação, ocasião em que cessa a razão motivadora da regra de exceção e, em tese, passa a ser possível a determinação pelo ente público do retorno do servidor ao local de sua antiga lotação, à luz da supremacia do eventual interesse público no deslocamento do servidor para o lugar de onde este proveio.
4. Uma vez cessada a causa ensejadora do deslocamento, a razão de ser do instituto seria deturpada em face da manutenção do agente em lotação distinta da originária. Estar-se-ia sacrificando o princípio da supremacia do interesse público sem outro valor que justificasse sua ponderação segundo o critério da proporcionalidade, com constantes distorções dos quadros da Administração e graves prejuízos a esta (e até à sociedade), Administração que havia fixado, segundo as necessidades de serviços, o seu pessoal em determinado lugar e, impedida de se reorganizar, ver-se-ia obrigada à realização de novos e novos concursos públicos.
5. Outrossim, não prospera a alegação de divergência jurisprudencial, haja vista que os precedentes destacados como paradigmas não definem especificamente o caráter precário ou definitivo da remoção para o exclusivo tratamento de saúde. Na verdade, tão somente dispensam a análise de interesse da Administração no ato de remoção a pedido para tal tratamento ou, em razão da tutela da união e manutenção da unidade familiar - nessa hipótese, sim - determinam a remoção definitiva.
6. Frise-se que não se está aqui afastando as remoções definitivas chanceladas pela jurisprudência em favor da unidade familiar, do direito à educação etc. Essas hipóteses envolvem valores que, se não preponderam, confundem-se com o próprio interesse público. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1272272/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2012).
Ademais, anoto que, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não teria afastado a possibilidade da designação da impetrante, em caráter provisório, para órgão da Defensoria Pública localizado no Município de Cuiabá.
Assim, não constato, nesta quadra, violação a direito líquido e certo da impetrante, que pudesse autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator